Tribunal: TJSP
Processo: 2263166-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE CERTAME LICITATÓRIO. PPP. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Consistência jurídica das alegações da autora, denotando vício no ato administrativo que desclassificou sua proposta comercial. Desclassificação fundada em documento técnico oriundo da Secretaria de Obras. Aparência de que as contrarrazões a recurso administrativo veiculadas pela autora não foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE CERTAME LICITATÓRIO. PPP. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Consistência jurídica das alegações da autora, denotando vício no ato administrativo que desclassificou sua proposta comercial. Desclassificação fundada em documento técnico oriundo da Secretaria de Obras. Aparência de que as contrarrazões a recurso administrativo veiculadas pela autora não foram sequer levadas em consideração pela autoridade. Constatação de que o documento técnico contém cópia literal, incluindo as dificuldades que o manejo do vernáculo ocasionalmente impõe, de trecho das razões de recurso administrativo em questão. Alegação de violação às normas do Edital que não se constatam ictu oculi. A licitação não pode ser convertida em gincana, que submete os interessados a inadequado grau de formalismo exacerbado, sem adstrição às finalidades que a lei estabelece. A regra que impõe a observância do instrumento convocatório pretende apenas impedir o comportamento violador do direito à impessoalidade, e deve ser interpretada à luz das finalidades da licitação. Periculum in mora inverso não demonstrado. Reunião dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

RECURSO NÃO PROVIDO.